Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-81.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705474-81.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega o embargante haver contradição no julgado uma vez que a decisão impugnada não aplicou ao caso isonomia processual e jurídica. Segundo ele, o embargado seria proprietário de imóveis e automóveis, mas que lhe foi concedida a gratuidade de justiça, devendo ser o mesmo benefício concedido a ele, embargante. DECIDO. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e decida. Isso porque a gratuidade é deferida de acordo com a condição econômica comprovada nos autos. O autor/embargante poderia ter juntado aos autos documentos capazes de comprovar eventual hipossuficiência financeira, porém, deixou de fazê-lo em momento oportuno. Dessa forma, não há como se chegar a outra conclusão que não a da capacidade financeira do recorrente para suportar as despesas processuais. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.